Tribunal: TJSP
Processo: 1502468-16.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal. IPTU. Exercícios de 2013 a 2016. Chácara Vale das Garças. Sentença procedente, para acolher objeção de pré-executividade. Lançamento fundamentado no art. 32, § 2o do CTN – Descabimento. Loteamento inserido na zona urbana. Necessidade do mínimo de melhoramentos. Exceção que se aplica somente aos imóveis localizados fora do perímetro urbano. Ausência de fato gerador a

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal. IPTU. Exercícios de 2013 a 2016. Chácara Vale das Garças. Sentença procedente, para acolher objeção de pré-executividade. Lançamento fundamentado no art. 32, § 2o do CTN – Descabimento. Loteamento inserido na zona urbana. Necessidade do mínimo de melhoramentos. Exceção que se aplica somente aos imóveis localizados fora do perímetro urbano. Ausência de fato gerador a legitimar a exação. Cobrança indevida. Execução extinta. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502468-16.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelada CARMEN REGINA SPADACCIA MAZZON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502468-16.2017.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 31516
[DIGITAL]
Apelação no 1502468-16.2017.8.26.0114
Apelante: Município de Campinas
Apelada: Carmen Regina Spadaccia Mazzon
Comarca: Campinas
APELAÇÃO Execução Fiscal. IPTU. Exercícios de 2013 a 2016.
Chácara Vale das Garças. Sentença procedente, para acolher
objeção de pré-executividade. Lançamento fundamentado no art.
32, § 2o do CTN Descabimento. Loteamento inserido na zona
urbana. Necessidade do mínimo de melhoramentos. Exceção que
se aplica somente aos imóveis localizados fora do perímetro
urbano. Ausência de fato gerador a legitimar a exação. Cobrança
indevida.
Execução
extinta.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Cuida-se de apelação (fls. 243/254) em face de sentença (fls.
239/241) que julgou procedentes embargos à execução fiscal1 para cobrança de
imposto territorial urbano dos exercícios de 2013 a 2016, reconhecendo legítima a
incidência sobre o imóvel2 do autor, por se tratar de área urbanizável, para a qual
não se exige existência de melhoramentos públicos.
Pela sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I e § 4o, III, do CPC.
Sustenta, em preliminar, inadequação da via eleita, sendo a matéria
afeta a embargos à execução.
No mérito, defende a legalidade da cobrança, tendo em vista que
preenchidos os requisitos mínimos do artigo 32, § 1o, do Código Tributário
Nacional.
Pede reforma.
Houve contrarrazões (fls. 259/283).
É o relatório.
1 Valor da execução em 8/11/2017: R$ 41.402,55.
2 Situado na Rua Antônio Prósperi, 135, Chácara Vale das Garças, Campinas/SP (código cartográfico no
1454.34.32.0898.01001)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502468-16.2017.8.26.0114 -Voto no
3
Preliminarmente, há que se analisar o cabimento da exceção de pré-
executividade.
Tem-se entendido que tal incidente constitui espécie excepcional de
defesa específica do processo de execução, onde o executado pode promover defesa,
independentemente de garantia do Juízo, pedindo extinção do processo por falta de
preenchimento dos requisitos legais.
É mitigação ao princípio da concentração da defesa, que rege os
embargos do devedor.
Vale a pena ressalvar que foi criação doutrinária essa possibilidade
de matéria de ordem pública (objeções processuais e substanciais), reconhecível,
inclusive de ofício pelo Magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição, ser
objeto da exceção de pré-executividade.
Outrossim, há possibilidade de serem arguidas também causas
modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente (v.g., pagamento,
decadência, prescrição, remissão, anistia, imunidade, inconstitucionalidade etc.),
desnecessária dilação probatória, ou seja, de plano, por prova documental
inequívoca, demonstrada a inviabilidade da execução.
Nesse quadro, cabível o manejo da objeção na hipótese para análise
do alegado pela excipiente, tendo em vista o conjunto probatório existente nos
autos, suficiente à solução da lide.
Quanto ao mérito, o recurso também não merece acolhida.
Pelo que se depreende dos autos, a área do imóvel em questão,
tributada pelo IPTU, foi integrada ao perímetro urbano pela Lei Municipal no
8.161/94.
O fato gerador do IPTU, de acordo com o artigo 32, caput, do CTN,
é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, localizado na zona
urbana do Município.
Por sua vez, o § 1o do dispositivo supra, estabelece caber à lei
municipal a definição de zona urbana. Essa liberdade conferida ao legislador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502468-16.2017.8.26.0114 -Voto no
4
municipal não é absoluta, pois o CTN exige, para que determinada área seja
considerada urbana para fins de tributação, a presença de, no mínimo, dois dos
melhoramentos relacionados naquele parágrafo.
Todavia, o imóvel em questão não está dotado de tais
melhoramentos, como constatado pela Junta de Recursos Tributários da Prefeitura
de Campinas, ao proferir decisão definitiva (fls. 149/157) em processo
administrativo3, entendendo que apesar de ausentes os melhoramentos mínimos, não
haveria necessidade de conjugar a existência de dois equipamentos construídos ou
mantidos pelo poder público, nos termos do § 2o do art. 32 do Código Tributário
Nacional.
Na verdade, a exceção prevista no aludido dispositivo se aplica aos
imóveis localizados fora do perímetro urbano, mas que poderão ser considerados
urbanos para fim de cobrança do imposto por constituírem área urbanizável ou de
expansão urbana, independentemente da existência dos melhoramentos mínimos
exigidos por lei:
“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza
ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a
definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da
existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos
incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
(...)
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas
urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos
aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à
3 De autos no 2016/10/06252

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502468-16.2017.8.26.0114 -Voto no
5
indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas
definidas nos termos do parágrafo anterior” (destacamos).
Assim, inaplicável, na hipótese, tal dispositivo, vez que o
loteamento foi inserido no perímetro urbano pela Lei Municipal no 8.161/94,
conforme destacado anteriormente.
Portanto, ausente fato gerador a legitimar cobrança do imposto,
afigura-se correta a sentença que acolheu exceção de pré-executividade, com
consequente extinção da execução fiscal.
Em consequência do não provimento do apelo, cabe a fixação
de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC e em
conformidade com o Enunciado administrativo no 7, do C. STJ.
Assim, m a j o r a - s e e m 1 % ( u m p o r c e n t o ) a
v e r b a h o n o r á r i a , t o t a l i z a n d o 1 1 % ( o n z e p o r c e n t o )
s o b r e o v a l o r a t u a l i z a d o d a c a u s a .
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator